Tribunal: TJBA
Processo: 8050602-67.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8050602-67.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: UNIMED DO SUDOESTE COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO LTDA

Advogado(s)
:
TAYNARA OLIVEIRA SILVA, RAQUEL FROES BORGES

AGRAVADO: VINICIUS MACEDO SANTOS

Advogado(s)
:
EMANUELLE SOARES SILVA, PRISCILLA HEINE BATHOMARCO AVILA

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. OSTEOTOMIA COM ENXERTO ÓSSEO. PRESCRIÇÃO MÉDICA INDIVIDUALIZADA. INDISPENSABILIDADE DO MATERIAL PARA O ÊXITO DO PROCEDIMENTO. ABUSIVIDADE DA NEGATIVA PARCIAL DE COBERTURA. PREVALÊNCIA DO MÉDICO ASSISTENTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por UNIMED DO SUDOESTE – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA contra decisão interlocutória proferida no Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Vitória da Conquista/BA, nos autos da ação nº 8017155-42.2025.8.05.0274, ajuizada por VINICIUS MACEDO SANTOS. A decisão agravada determinou que a operadora de plano de saúde autorizasse e custeasse integralmente o procedimento de osteotomia com enxerto ósseo, conforme prescrição do médico assistente, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada a R$ 30.000,00. A agravante sustentou ausência de indicação clínica para o enxerto, com base em parecer técnico de junta médica instituída nos moldes da RN nº 424/2017 da ANS.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a realização do procedimento cirúrgico determina a perda superveniente do objeto do recurso; (ii) estabelecer se é legítima a negativa parcial de cobertura por parte da operadora de saúde quanto ao insumo enxerto ósseo, prescrito pelo médico assistente para realização de osteotomia, procedimento expressamente coberto pelo rol da ANS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A realização do procedimento cirúrgico não acarreta perda superveniente do objeto recursal quando subsiste interesse patrimonial e jurídico na análise da legalidade da decisão que determinou sua cobertura.

O procedimento de osteotomia consta no rol de cobertura obrigatória da ANS, sendo o enxerto ósseo insumo cirúrgico acessório, porém indispensável à realização e à eficácia da técnica prescrita.

A prescrição do médico assistente, por ser individualizada e baseada no quadro clínico do paciente, deve prevalecer sobre parecer genérico de junta médica da operadora, conforme jurisprudência pacificada do STJ.

A negativa parcial de cobertura com base em parecer técnico da operadora de saúde, quando o insumo é essencial ao êxito do procedimento autorizado, configura prática abusiva, à luz do art. 51, IV, do CDC.

A urgência do procedimento foi adequadamente demonstrada por relatório médico que aponta risco de agravamento da lesão, dor incapacitante e limitação funcional irreversível.

A ANS admite a formação de junta médica para dirimir divergências, mas isso não implica prevalência absoluta de seu parecer técnico, sobretudo quando não há contato direto com o paciente e inexistem elementos que apontem para procedimento experimental.

A decisão agravada observou corretamente os pressupostos legais para a concessão de tutela de urgência, diante da hipossuficiência do autor, da urgência clínica e da necessidade do insumo para viabilizar o procedimento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização do procedimento cirúrgico não extingue o interesse recursal quando persistem efeitos jurídicos e patrimoniais da decisão recorrida.

A prescrição fundamentada do médico assistente prevalece sobre parecer técnico da junta médica da operadora, salvo em casos de procedimento experimental ou expressamente excluído pela ANS.

A negativa de cobertura de insumo essencial à eficácia de procedimento autorizado, ainda que não previsto autonomamente no rol da ANS, configura prática abusiva à luz do Código de Defesa do Consumidor.

A operadora de plano de saúde não pode substituir ou limitar o tratamento prescrito pelo profissional responsável pelo acompanhamento clínico direto do beneficiário.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 6º, IV e VI; 39, V; 47; 51, IV; CPC, art. 77, IV; Lei nº 9.656/98, arts. 10, §4º; Lei nº 9.961/2002, art. 4º, III; RN ANS nº 424/2017.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgInt no AREsp 1306631/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 13.08.2018;

STJ, REsp 1.733.013/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 19.03.2019;

STJ, AgRg no AREsp 700.468/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 3ª Turma, j. 16.06.2015.

AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento
, na forma do quanto fundamentado no voto do excelentíssimo Relator, adiante registrado e que a este se integra.

Sala das sessões, documento assinado de forma eletrônica.

Presidente

Desembargador EDUARDO CARICCHIO

Relator

Procurador(a) de Justiça

01